Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728957-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria José da Silva Ferreira contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que, nos autos de ação cominatória visando a reparação por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de antecipação de tutela da agravante, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Verificase que o pedido liminar se limita a solicitar a devolução dos valores que entende terem sido descontados de maneira indevida pela requerida, não havendo inicialmente qualquer intenção de obrigação de fazer ou não fazer em face da ré. No entanto, observa-se, ao menos nesta análise prefacial, que os valores descontados em sua conta se deram em razão de contrato devidamente perfectibilizado entre as partes, inclusive com autorização da autora para desconto diretamente em sua conta. Ademais, não é possível vislumbrar de maneira nítida que a instituição financeira tenha se apropriado do valor total de seu crédito do salário” (id. 198784162, autos originários). Nas razões recursais, a recorrente alega que a agravada (Banco de Brasília) está realizando retenções injustificadas na conta corrente da requerente, comprometendo 100% (cem por cento) dos seus rendimentos, o que inviabiliza a sua subsistência. Pontua que a retenção seria ilegal por violar o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege os salários e proventos de aposentadoria da penhora. Argumenta que o vínculo entre as partes é uma relação de consumo, o que garante a proteção do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, destaca que a transparência e a boa-fé objetiva não foram observadas pela agravada, que não notificou a recorrente sobre a retenção dos valores. Cita a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo, direito esse que não foi respeitado pela agravada. Defende que o contrato de conta corrente deve respeitar a função social e os direitos e garantias fundamentais, limitando a autonomia da vontade da instituição financeira. Pondera que a conduta da agravada de reter integralmente os proventos do recorrente seria contrária a esses princípios. Elenca diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que confirmam a ilegalidade de retenções integrais de salários e a possibilidade de revogação de autorizações de débitos automáticos. Requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de que a tutela de urgência pleiteada na origem seja deferida. Não houve recolhimento de preparo, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 198784162, autos de origem). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de limitação de descontos bancários, em sede de liminar, formulado pela parte autora em face de instituição financeira, ora agravada, ao fundamento de que há comprometimento dos rendimentos em patamar próximo de 100% (cem por cento). Em primeiro lugar, a agravante argumenta que a retenção de 100% (cem por cento) dos seus rendimentos pela instituição financeira requerida é ilegal, pois compromete sua subsistência e viola o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege vencimentos e pensões contra penhora. No ponto, não assiste razão à recorrente, porquanto, consoante jurisprudência deste TJDFT e do STJ, é permitida a retenção e penhora de parte dos rendimentos, desde que não haja comprometimento na sobrevivência e da dignidade do devedor. Ademais, os descontos de empréstimo ocorreram em conta corrente da agravante, com base em contrato pactuado livremente pelas partes. No caso, é frágil a comprovação acerca do comprometimento da sobrevivência da agravante, havendo necessidade de instrução probatória acerca da questão, inviável em sede de antecipação da tutela jurisdicional. No mesmo sentido, entendeu o juiz de 1a instância que os fundamentos apresentados pela agravante não são relevantes e não estão amparados em provas idôneas que levem a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Foi destacado que seria necessário aguardar a manifestação da parte ré para ter uma visão mais ampla dos fatos. Além disso, o magistrado destacou que não foi possível identificar de maneira clara que a instituição financeira tenha se apropriado do valor total do crédito salarial da agravante. Cita como exemplo o “extrato de ID 195075024, referente ao mês de abril desse ano, houve liquidação de parcelas do consignado em valores de R$ 120,37, R$ 41,6 e R$ 10,22, além de valores a título de IOF, quando então houve recebimento do salário em conta e realização de operação PIX em valores de R$ 1000,00 e R$200,00, ao que parece, para outra conta, tendo como destinatária a própria autora, operações que, cumuladas geraram o saldo negativo neste último mês. A pensão da autora representa 1/4 do valor da remuneração recebida pelo seu pai - José do Patrocínio Ferreira (falecido)”. A análise promovida pelo Juízo não merece retoques. Nessa quadra, cito precedente desta Corte, segundo o qual “considerando que os contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado foram livremente e regularmente pactuado pelas partes, não pode o autor se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas” (Acórdão 1380354, 07131137320218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como segundo argumento, sustenta que a instituição financeira não seguiu os princípios da transparência e boa-fé objetiva estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ao não informar previamente sobre a retenção de valores. Ocorre que, ao livremente pactuar a possibilidade de descontos bancários em conta corrente, não há como se afirmar que houve violação aos princípios da transparência e boa-fé objetivas, uma vez que a cláusula de autorização para desconto foi claramente prevista e aceita pelas partes envolvidas. Assim, a agravante tinha conhecimento prévio das condições e dos procedimentos que seriam adotados pela instituição financeira em caso de inadimplemento. Além disso, os extratos bancários e documentos apresentados demonstram que os descontos realizados foram feitos de acordo com o pactuado, não havendo evidências de irregularidades ou falta de comunicação por parte da instituição financeira. Dessa forma, não se vislumbra violação aos princípios mencionados, já que todas as operações foram conduzidas dentro do escopo do contrato firmado e com o devido consentimento da agravante. Como terceiro argumento, sustenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, o que não foi respeitado pela instituição financeira. No ponto, venho concluindo que “é contraditória e contrária à boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. (...) A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo - art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado” (Acórdão 1880246, 07354776820238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O precedente, de minha lavra, amolda-se perfeitamente ao caso em análise, ao menos em análise perfunctória, uma vez que, frise-se, para a aplicação da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, mostra-se imperiosa a oitiva da instituição financeira, além de eventual instrução probatória, de modo a demonstrar que o pedido de cancelamento não é arbitrário ou contrário às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Como destacado, a anulação ou alteração de cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes. Em antecipação da tutela jurisdicional, não antevejo tal cenário. Não aplicável ao caso concreto, ademais, a limitação de empréstimos prevista na Lei Distrital 7.239/23, porquanto o contrato foi celebrado no ano de 2009 (id. 195075022) e a norma do artigo 2o não tem efeitos retroativos. Consoante jurisprudência desta Corte, “os contratos são regidos pela lei vigente no momento de sua formalização e, como atos jurídicos perfeitos, são imunes à aplicação de leis posteriores. Portanto, não é viável aplicar o disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023” aos contratos firmados anteriormente (Acórdão 1841550, 07282746020208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator